Tribunal: TJDFT
Processo: 0737874-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737874-74.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JUDKAL COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Itaucard S.A. contra decisão (id 106841573 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (feito n. 0707113-09.2021.8.07.0017), ajuizada pelo ora agravante contra Judkal Comércio de Produtos Metalúrgicos Ltda., determinou a apresentação de emenda à petição inicial. O agravante afirma que, por meio de cédula de crédito bancário, a agravada obteve junto à agravante crédito a ser pago em prestações mensais fixas. Diz que a agravada não realizou o pagamento das parcelas, tendo que ingressar com ação de busca e apreensão. Acrescenta que o Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda à petição inicial para juntada de prova da notificação em mora. Argumenta que a mora, nos contratos de alienação fiduciária tem natureza ex re, configurada com o simples descumprimento do avençado. Acrescenta constituiu a ré em mora por intermédio de notificação extrajudicial enviada por correio no endereço constante do contrato. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede que seja considerada válida a comunicação da mora realizada por meio de comunicação extrajudicial enviada por correio, deferindo-se a liminar e consequente expedição de mandado de busca e apreensão. Preparo efetivado (id 3107775 e id 3107776). Esta Relatoria intimou o agravante para se manifestar sobre a possível inadmissibilidade do agravo de instrumento, em razão de a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (id 310027500). O agravante apresenta petição (id 31258590). Afirma que a matéria agravada encontra previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Acrescenta que o Superior Tribunal de Justiça tem permitido uma interpretação extensiva dos incisos do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Conclui que o agravo de instrumento é viável seja porque a matéria consta do rol legal de matéria agraváveis, seja porque o referido rol não é taxativo. Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente recurso não pode ser conhecido, em virtude da ausência de cabimento. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 é muito diferente daquele outrora previsto no Código de Processo Civil de 1973. Na sistemática do Código de Processo Civil de 1973, todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido). Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, somente as decisões interlocutórias que integram o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. Esta Relatoria filiava-se ao entendimento segundo o qual o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil era taxativo, e apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. Nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396 e n. 1.704.520, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código e Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. O Superior Tribunal de Justiça fixou que o art. 1.015 do Código de Processo Civil previu um rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Essa taxatividade, entretanto, é mitigada por uma cláusula adicional de cabimento, a urgência. É cabível, dessa forma, a interposição do recurso de agravo de instrumento nos casos expressamente previstos no art. 1.015 do Código de Processo Civil, pois, nessas hipóteses, a urgência foi presumida pelo legislador. O agravo de instrumento também será cabível nos casos em que, mesmo fora do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, o agravante demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso dos autos, o Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda da petição inicial (id 106841573 dos autos de origem) para a comprovação da parte ré em mora, nos termos do art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei n. 911/1969, pois o aviso de recebimento enviado não foi entregue após três (3) tentativas dos Correios. Acrescentou que a exigência pode ser cumprida com a prova do recebimento da notificação premonitória no endereço constante do contrato firmado entre as partes ou, ainda, com o protesto de título. Verifica-se que a matéria em análise não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Também não se observa urgência que possa justificar a apreciação do recurso. A decisão agravada não decide qualquer questão processual, nem se imiscui no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. Em verdade, da análise da decisão agravada, constata-se ausência de conteúdo decisório, porquanto se cuida de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado nesta instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001, do Código de Processo Civil. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação e não apresenta conteúdo decisório, na medida em que não decide qualquer questão processual. Não há que se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. Assim, não é possível a interposição de agravo de instrumento, por se tratar de ato judicial não recorrível pela espécie recursal em contenda, a qual possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.015 do Código de Processo Civil). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator